Tribunal: CVM
Processo: IA-1999-29
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2001-12-13
Data de publicação: 2001-12-13

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 29/99
Indiciados :
Antonio Luiz Almeida Staut Júnior
Luiz Cláudio Ribeiro Staut
Luiz Fernando Pellin
Staut & Associados Corretora de Commodities Ltda.
Ementa :
I – Administração de carteira de valores mobiliários. Necessária
autorização da CVM para o exercício desta atividade. Infração
configurada. Multa.
II – Intermediação irregular. Desnecessário comprovar a capacidade de o
indiciado intermediar operações em bolsa de valores. Ostensiva captação
de clientes e encaminhamento de ordens a outra instituição financeira.
Multa.
Decisão :
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável decidiu:
I. absolver, no tocante a intermediação irregular no sistema de distribuição de valores mobiliários,
art. 16, III, da Lei no 6.385/76, o Sr. Antonio Luiz Almeida Staut Jr.; e
II. condenar:
i. Staut & Associados Corretora de Commodities Ltda. e seus diretores, Luiz Cláudio
Ribeiro Staut e Luiz Fernando Pellin, pela intermediação irregular no sistema de
distribuição de valores mobiliários, art. 16, III, da Lei no 6.385/76, individualmente, à pena
de multa, no valor de R$ 3.681,78 (três mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e
oito centavos), prevista no artigo 11, inciso II, da Lei no 6.385/76;
ii. Staut & Associados Corretora de Commodities Ltda. e seus diretores, Luiz Cláudio
Ribeiro Staut, Antonio Luiz Almeida Staut Jr. e Luiz Fernando Pellin, pelo exercício
irregular da administração de carteira de valores mobiliários, art. 23 da Lei no 6.385/76 e
art. 2o da Instrução CVM no 82/88, individualmente, à pena de multa, no valor de R$
3.681,78 (três mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos), prevista no
artigo 11, inciso II, da Lei no 6.385/76;
III – Determinar que caso a extinção da Staut & Associados Corretora de
Commodities Ltda. já se tenha efetuado, as multas a ela atribuídas sejam
cobradas de seus sucessores.
Os indiciados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual,
de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios
tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de sua decisão no
tocante à absolvição proferida.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretores Luiz Antonio de Sampaio Campos,
Relator, Marcelo Fernandez Trindade, Norma Jonssen Parente e Wladimir Castelo Branco Castro e o Presidente José
Luiz Osorio de Almeida Filho.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2001.
LUIZ ANTONIO DE SAMPAIO CAMPOS
1/11

Diretor-Relator
JOSÉ LUIZ OSORIO DE ALMEIDA FILHO
Presidente da Sessão

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 29/99
Interessados:
Staut & Associados Corretora de Commodities Ltda.
Luiz Cláudio Ribeiro Staut
Antonio Luiz Almeida Staut Júnior
Luiz Fernando Pellin
Relator:
Luiz Antonio de Sampaio Campos

RELATÓRIO
Introdução
1. Trata-se de inquérito administrativo instaurado com o objetivo de apurar a irregular atuação da Staut &
Associados Corretora de Commodities Ltda. e de seus sócios e dirigentes Luiz Cláudio Ribeiro Staut, Antonio
Luiz Almeida Staut Júnior e Luiz Fernando Pellin na administração de carteiras de valores mobiliários e na
intermediação de negócios de valores mobiliários, em infração ao que dispõem o art. 23 da Lei no 6385/76 e o
art. 2o da Instrução CVM no 82/88, bem como o inciso III do art. 16 da Lei no 6.385/76, respectivamente.
2. O presente processo iniciou-se com comunicação efetuada pelo Banco Central do Brasil a esta Autarquia, em
19/12/94, na qual se informa que a Staut & Associados Corretora de Commodities Ltda., localizada em
Campinas, São Paulo, viria "realizando operações típicas de uma corretora de valores (administração de
carteira de valores mobiliários de clientes e intermediação de negócios no mercado bursátil), sem autorização
dessa Autarquia" – a CVM (fls. 13). Por sua vez, o Banco Central teve conhecimento de tais fatos através da
denúncia anônima de fls. 21 e ss.
3. Após terem sido efetuadas inspeções na Staut e na PIT Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.,
instituição que a Staut utilizava para realizar negócios em bolsa, foi elaborada pela GIC – Gerência de
Credenciamento de Investidores Institucionais proposta de abertura do presente inquérito administrativo,
aprovada pelo Colegiado desta Autarquia em 09/12/96 (fls. 02/04 e 05/06, respectivamente). Foram
inicialmente intimados da abertura do presente inquérito administrativo a própria Staut e o Sr. Luiz Cláudio
Ribeiro Staut, seu sócio majoritário (fls. 09/10).
Do Relatório da Comissão de Inquérito
4. De acordo com a Comissão de Inquérito, os Defendentes teriam indevidamente exercido duas atividades
sujeitas à autorização pela CVM: a administração de carteira de valores mobiliários e a intermediação de
valores mobiliários.
5. Com relação à irregular administração de carteira de valores mobiliários, a Comissão de Inquérito apurou, em
síntese, que:
I. a Staut teria como objetivo social "a exploração de intermediação comercial e assessoria nos mercados
bursátil e de commodities, a assessoria e administração de investimentos, a celebração de contratos
com e de terceiros nas bolsas mercantis e de futuros e a representação comercial, por conta própria e
de terceiros, de mercadorias em geral" (grifos da Comissão de Inquérito);
II. até 15/03/94, data em que foi formalizada a quarta alteração do Contrato Social da Staut, eram sócios os
2/11

Srs. Carlos Eduardo Ribeiro Staut, Luiz Fernando Pellin, Rubem Pereira Xavier, Antônio Luiz de Almeida
Staut Jr. e Luiz Cláudio Ribeiro Staut. Após essa data, retiraram-se da sociedade os Srs. Luiz Fernando
Pellin e Rubem Pereira Xavier;
III. na análise de documentos relativos a oito clientes da Staut (fls. 52/105 e 142/199), a inspeção realizada
pela CVM teria detectado que:
i. era celebrado entre a Staut e seu cliente um "Contrato de Prestação de Serviços e Administração
de Carteira", cujo objeto seria a "prestação de serviços, gestão de negócios e administração de
recursos no mercado de commodities e demais ativos financeiros", permitindo à Staut fazer
pagamentos, efetuar depósitos e transferências bancárias por conta e ordem dos clientes, que se
comprometiam a pagar à empresa "as corretagens e taxas devidas, cobradas em operações
junto as bolsas", além de uma taxa de administração de 1% pelos serviços (fls. 52 a 57), bem
como era preenchida uma ficha cadastral, com os dados pessoais do cliente e que era assinada
por este (fls. 58 a 63);
ii. em outro documento, denominado "Carteira Administrada – Autorização de Composição da
Carteira Administrada", definia-se a composição da carteira de ativos do cliente, incluindo o
montante que seria aplicado em "renda variável", sendo que determinados clientes
especificavam, ainda, os papéis a serem transacionados nas bolsas (fls. 64 a 69);
iii. a Staut providenciava a emissão da ficha cadastral em nome do seu cliente junto à corretora ou
distribuidora que intermediava a operação na bolsa de valores, constando como endereço para
correspondência sempre o da Staut (fls. 83 a 88);
iv. as operações analisadas, cursadas no segundo semestre de 1994, foram todas realizadas
através da PIT DTVM, com quem a Staut mantinha contrato datado de 10/09/93 e pelo qual a PIT
comprometia-se a receber e executar ordens de operações na Bovespa e na BM&F por conta da
Staut ou de seus clientes, ordens estas que só poderiam ser passadas "por pessoas formalmente
indicadas pela Staut, não sendo consideradas as que forem passadas por clientes ou pessoas
que não as indicadas" (grifou-se, fls. 70 a 71);
v. a nota de corretagem era emitida pela PIT em nome do cliente da Staut e com o endereço desta
(fls. 89 a 95);
vi. a Staut era responsável pela liquidação financeira das operações de seus clientes (fls. 191 a
199);
vii. a Staut efetivamente cobrava a taxa de administração pactuada com o cliente (fls. 72 a 82);
viii. a Staut também auferia receita proveniente de devolução de parte da corretagem cobrada do
comitente pela corretora e/ou distribuidora de valores (de 60 a 70%, conforme o caso), que era
contabilizada em "Receitas sobre Serviços – Bolsa/BM&F" (fls. 17, 70 a 71 e 96 a 105).
IV. no item 18 de seu Relatório, a Comissão de Inquérito destaca que os Srs. Luiz Cláudio Ribeiro Staut,
Antonio Luiz Almeida Staut Júnior e Luiz Fernando Pellin firmaram diversos dos documentos citados no
item anterior em nome da Staut, enquanto não teria ficado configurada a participação de Carlos
Eduardo Ribeiro Staut e Rubem Pereira Xavier;
V. examinou-se, ainda, os balancetes da Staut referentes aos meses de julho a novembro de 1994, onde
se detectou que as atividades analisadas seriam importante fonte de receita para a sociedade, bem
como teria sido movimentado o montante de cerca de R$ 850.000,00, em tal período;
VI. segundo informou o Sr. Luiz Cláudio à inspeção da CVM, a Staut atuava "na área de bolsa" desde 1992
e, no final de 1994, adquirira a Vitória Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que passou a
se chamar Staut DTVM;
VII. os fatos objeto deste inquérito administrativo são anteriores à aquisição da Vitória DTVM e à obtenção
da autorização na CVM para a administração de carteira de valores mobiliários;
VIII. conclui a Comissão de Inquérito que "a Staut & Associados Corretora de Commodities Ltda. e seus
diretores e administradores Luiz Cláudio Ribeiro Staut, Antônio Luiz Almeida Staut e Luiz Fernando
Pellin infringiram, assim, o art. 23 da Lei 6.385/76, bem como o art. 2o da Instrução CVM no 82/88, que
3/11

regulamentou aquele dispositivo legal, ao exercerem, sem autorização da CVM, a atividade de
administração de carteira de valores mobiliários, durante 1993 e 1994" (fls. 311).
6. No tocante à intermediação irregular de valores mobiliários, a Comissão de Inquérito detectou, em suma, que:
I. a par de a Staut & Associados não integrar o sistema de distribuição de valores mobiliários, recebia
devolução de corretagem da PIT DTVM sobre as operações de seus clientes intermediadas por esta
sociedade, como se corretora ou distribuidora fosse, devoluções estas que não aproveitavam para seus
clientes mas, apenas, para a própria Staut;
II. a conta "Receitas sobre Serviços – Bolsa/BM&F", dos balancetes da Staut referentes aos meses de
julho a novembro de 1994, indica que a Staut auferiu um montante de R$62.465,00 com tal devolução;
III. a Staut emitia notas fiscais de serviços para a PIT, referentes à "Remuneração ref. intermediação de
negócios", e esta emitia cheques nominais à primeira, para pagamento da devolução de corretagem (fls.
96 a 105).
IV. as operações intermediadas pela PIT DTVM na Bovespa, em nome dos clientes da Staut, geraram, de
modo indireto, benefícios para esta última sociedade, em detrimento de seus clientes;
V. conclui a Comissão de Inquérito que "a Staut e seus diretores e administradores Luiz Cláudio Ribeiro
Staut, Antônio Luiz Almeida Staut Júnior e Luiz Fernando Pellin infringiram, portanto, o inciso III do art.
16 da Lei 6.385/76, ao exercerem a intermediação e corretagem de valores mobiliários sem autorização
desta CVM" (fls. 312).
7. Em conclusão, a Comissão de Inquérito entendeu que deveriam "ser responsabilizados a Staut & Associados
Corretores de Commodities Ltda. e os seus diretores e administradores Luiz Cláudio Ribeiro Staut, Antônio Luiz
Almeida Staut Júnior e Luiz Fernando Pellin:
a. Pela intermediação e corretagem de valores mobiliários em Bolsa de Valores sem autorização desta
CVM, infringindo, assim, o inciso III do art. 16 da Lei 6.385/76; e
b. b) Pelo exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários sem autorização desta
CVM ,infringindo, assim, o art. 23 da Lei 6.385/76, bem como o art. 2o da Instrução CVM no 82/88."
1. O Colegiado da CVM aprovou o Relatório da Comissão de Inquérito em reunião de 08/08/2001 (fls. 316/321).
Das Defesas
2. A Staut, o Sr. Luiz Claudio Ribeiro Staut e o Sr. Antonio Luiz Almeida Staut Jr. apresentaram as seguintes
razões de defesa, em resumo (fls. 335/337):
quanto à intermediação irregular:
a Staut não teria contratado a Pit DTVM para receber e executar ordens de operação na
BOVESPA e BM&F. Tal contrato seria "formal, comum e padrão na época entre
Corretoras de Commodities e DTVM’s" e objetivava que as operações na BOVESPA e
BM&F fossem realizadas em nome de cada cliente, os quais estavam cadastrados na Pit
DTVM (fls. 335);
não seria possível à Staut efetuar as operações diretamente na BOVESPA e
BM&F;
as taxas cobradas pela Pit DTVM estariam dentro dos padrões de mercado e
teriam sido emitidas notas de corretagem individualmente para cada cliente da
Staut, observando que o percentual das taxas repassadas à Staut caberiam à Pit, e
não aos clientes daquela;
nunca teria havido qualquer reclamação por parte de cliente relativamente à não
transparência dos documentos emitidos pela Pit DTVM, BOVESPA e BM&F;
a Staut possuiria "procuração específica para em nome do cliente solicitar tais
operações para a PIT DTVM executá-las dentro das normas e padrões corretos do
mercado" (fls. 335);
4/11

quanto à irregular administração de carteira:
a Staut celebraria com seus clientes contratos de prestação de serviços amplos, os
quais seriam realizados sempre pelas instituições competentes e em nome de cada
cliente;
a Staut não administraria os recursos dos clientes, apenas lhes fornecia
informações sobre seus investimentos, na forma de relatórios, sendo cobrada uma
taxa de "administração", a qual teria sido mal compreendida pela Comissão de
Inquérito. Segundo os defendentes, o correto seria "prestação de serviço",
"consultoria", entre outros termos que seriam mais apropriados;
a Staut pode ter cometido um erro ao chamar este procedimento de "administração
de carteira", mas nunca teriam tido a intenção de realizar tais operações;
os demais serviços prestados seriam como de "guardinha" para os clientes
(pagamentos, retirada de documentos, etc), "como se fosse terceirização para os
mesmos" (fls. 336);
a Staut não cobraria dos clientes nenhuma corretagem e outras taxas devidas
relativamente às operações em bolsa, as quais eram cobradas diretamente de cada
cliente pelas instituições competentes;
todos os atos seriam efetuados com o consentimento e aprovação individual dos
clientes, sempre sendo assinados documentos para o fim de "deixar totalmente
transparente todos os procedimentos realizados".
considerações gerais:
o Sr. Antonio Luiz Almeida Staut Jr. teria sempre exercido função administrativa
ligada à área de informática e até a presente data não exerceria qualquer atividade
ligada ao mercado financeiro;
o sócio especialista, experiente no mercado financeiro e responsável pela área
operacional seria o Sr. Luiz Fernando Pellin, com quem os defendentes não teriam
tido contato após a dissolução da sociedade;
o Sr. Luiz Cláudio Ribeiro Staut seria responsável pela parte comercial da empresa
com relação a pessoal, captação e visitas de clientes e não exerceria até a
presente data qualquer atividade ligada ao mercado financeiro;
a Staut estaria em via de ser encerrada, conforme declaração firmada por empresa
de contabilidade, apresentada juntamente com a defesa (sem data).
1. O Sr. Luiz Fernando Pellin apresentou as seguintes razões de defesa, em resumo (fls. 340/341):
quanto à intermediação irregular:
o cadastro de clientes seria de propriedade da Pit DTVM, sendo que a Staut
somente teria copiado o modelo de ficha de cadastro utilizado pela Pit DTVM para
fins de controle de seus clientes;
todas as operações na BOVESPA e na BM&F teriam sido realizadas
diretamente entre o cliente e a Pit DTVM;
enquanto o defendente era diretor da Staut, nunca teria sido praticada a
mediação ou corretagem na Bolsa de Valores, pois a Staut seria uma
agenciadora de potenciais clientes na praça de Campinas para a Pit DTVM;
o defendente não mais participaria da sociedade desde 15/03/94, segundo a
4a alteração do contrato social da Staut;
quanto à irregular administração de carteira:
5/11

o contrato firmado entre a Staut e seus clientes visaria à prestação de
serviços gerais somente, sendo que a atividade de administração de carteira
de valores mobiliários seria exercida pela Pit DTVM;
durante o período em que participava da sociedade, nenhum valor teria sido
cobrado de cliente a título de administração de carteira de valores
mobiliários, visto que no Relatório de Inspeção todos os documentos seriam
posteriores à sua retirada da sociedade e que o serviço prestado pela Staut
naquela época seria de assessoria financeira, e não de administração de
carteira, a qual seria realizada pela Pit DTVM;
segundo o defendente, seu processo de retirada da sociedade teria
começado ainda no final de 1993, após o que não assinava ou praticava
qualquer ato de gerência pela sociedade.

1. Vale observar que a Staut e seus administradores foram indiciados em processo de competência
do Banco Central do Brasil, que em 1a instância decidiu condenar os indiciados a penas de multa
pela irregular atuação como instituição financeira sem a prévia autorização daquela Autarquia.
Posteriormente, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional acolheu parcialmente
as razões do recurso apresentado pelos indiciados para o fim de excluir a responsabilidade
pessoal dos administradores da Staut, permanecendo a condenação com relação a esta (fls.
110/266).
2. A CVM, através dos Atos Declaratórios nos 3182, de 21 de novembro de 1994, e 3238, de 04 de
janeiro de 1995, autorizou o Sr. Luiz Cláudio Ribeiro Staut e a Victória Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários Ltda. (depois, Staut DTVM) a exercerem a atividade de administração de
carteira de valores mobiliários, após, no entanto, os fatos objeto do presente inquérito
administrativo.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2001
Luiz Antonio de Sampaio Campos
Diretor-Relator

Inquérito Administrativo CVM no 29/99
Interessados:
Staut & Associados Corretora de Commodities Ltda.
Luiz Cláudio Ribeiro Staut
Antonio Luiz Almeida Staut Júnior
Luiz Fernando Pellin
Relator:
Luiz Antonio de Sampaio Campos
Ementa:
I – Administração de carteira de valores mobiliários. Necessária
autorização da CVM para o exercício desta atividade. Infração
configurada. Multa.
II
–
Intermediação
irregular.
Desnecessário
comprovar
a
capacidade de o indiciado intermediar operações em bolsa de
valores. Ostensiva captação de clientes e encaminhamento de
ordens a outra instituição financeira. Multa.
6/11

VOTO
Administração de Carteira de Valores Mobiliários
3. Aos defendentes é imputado o exercício de administração de carteira de valores mobiliários sem que fosse
obtida a devida autorização junto à CVM, em infração ao que estabelecem o art. 23 da Lei no 6.385/76 e o art.
2o da Instrução CVM no 82/88, que dispõem:
Lei no 6.385/76:
"Art.23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras
pessoas está sujeito à autorização prévia da Comissão."
Instrução CVM no 82/88:
"Art. 2o - A administração de carteira de valores mobiliários só poderá ser exercida por pessoas físicas
ou jurídicas autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários."
4. Nas defesas de fls. 335/337 e 340/341, alega-se que os contratos firmados pela Staut com seus clientes teriam
como objetivo tão-somente a ampla prestação de diversos serviços, dentre os quais não se incluiria a
administração de carteira de valores mobiliários. Nessa mesma linha, argumentam os defendentes que apenas
forneciam informações aos clientes acerca de seus investimentos, na forma de relatórios – atividade esta que
assumem poderia ser chamada de consultoria – e que, em razão disso, cobravam uma "taxa de
administração".
5. Aduzem, ainda, que tais atividades seriam exercidas com total transparência a seus clientes e que nunca
teriam tido reclamação destes com relação aos serviços prestados ora em análise.
6. Não merecem, no entanto, prosperar as alegações de defesa, uma vez que restou comprovada a irregular
atuação da Staut na administração de carteira de valores mobiliários, seja pela própria existência de "Contrato
de Prestação de Serviços e Administração de Carteira", firmado com seus clientes e cuja essência pretendem
os defendentes agora afastar, seja pela existência do documento denominado "Carteira Administrada –
Autorização de Composição da Carteira Administrada", também firmado pela Staut e seus clientes.
7. O Sr. Luiz Fernando Pellin sustenta que a administração de carteira de valores mobiliários era realizada pela Pit
DTVM, e não pela Staut. Ocorre que a citada "autorização de composição da carteira administrada" firmada
entre a Staut e seus clientes constitui prova robusta de que tal atividade era exercida pela própria corretora de
commodities sediada em Campinas, na ausência de qualquer autorização da CVM.
8. Outro fato que comprova que os defendentes, através da Staut, efetivamente exerciam a administração da
carteira de seus clientes está nas fichas cadastrais dos clientes da Staut na Pit DTVM (fls 84, 85, 87 e 88),
onde consta que a Staut & Associados Corretora de Commodities Ltda. estaria autorizada a emitir ordens em
nome daqueles clientes.
9. Não somente isso. Veja-se o que consta da primeira cláusula do "Acordo Operacional" celebrado por Staut e
Pit DTVM, em 10/09/93:
"1) A PIT se compromete a receber e executar as ordens de operações na BOVESPA e na BM&F, nos
mercados em que estas atuam, por conta da STAUT ou por conta de clientes a ela ligados , sempre dentro
das normas e costumes que norteiam o mercado financeiro.
§ único: as ordens deverão ser repassadas por pessoas formalmente indicadas pela STAUT, não sendo
consideradas as que foram passadas por clientes ou pessoas que não as indicadas".
10. Insta indagar, portanto, como poderia a Pit DTVM realizar a administração de carteira de valores mobiliários
dos clientes da Staut se, de acordo com a cláusula acima transcrita, somente esta poderia passar as ordens à
distribuidora, não podendo ser consideradas as que forem passadas por clientes .
11. O Sr. Luiz Fernando Pellin também afirma que, durante o período em que participava da gestão da Staut,
nenhuma irregularidade teria sido praticada e que as operações detalhadas no Relatório da Comissão de
Inquérito referir-se-iam a período posterior à sua retirada como sócio, ocorrida em março de 1994. No entanto,
7/11

como bem comprovou a Comissão de Inquérito no item 18 de seu Relatório, o Sr. Luiz Fernando Pellin não só
tinha conhecimento da prática da administração irregular de carteira, como também firmou, na qualidade de
representante da Staut, diversos documentos relativos a tais atividades (fls. 308).
12. Nessa mesma linha, os Srs. Luiz Cláudio Ribeiro Staut e Antonio Luiz Almeida Staut Jr. afirmam que não
exerciam funções relativas ao mercado financeiro ou à área operacional, eis que tais atribuições caberiam ao
outro sócio. Porém, tal como ocorre quanto ao Sr. Luiz Fernando Pellin, a Comissão de Inquérito detalha todos
os documentos firmados por tais defendentes relativamente às atividades de administração de carteira, sendo
possível verificar, ainda, que em determinadas ocasiões os Srs. Luiz Cláudio Ribeiro Staut e Antonio Luiz
Almeida Staut Jr. firmaram os contratos sem a assinatura do Sr. Luiz Fernando Pellin. Assim, também resta
configurada a sua participação nesta atividade de administração de carteira de valores mobiliários.
13. A Staut e os Srs. Luiz Cláudio Ribeiro Staut e Antonio Luiz Almeida Staut Jr. aduzem em sua defesa, ainda,
que teriam procurações específicas de seus clientes para solicitar à Pit DTVM a realização de operações
dentro das normas e padrões corretos de mercado, mandatos estes que não constam dos autos. Em verdade,
mesmo que dos autos constassem, tais mandatos não socorreriam os defendentes; muito pelo contrário, uma
vez que a sua existência em profusão apenas confirmaria que exerciam tal atividade de forma habitual e
profissional.
14. A esse respeito, a própria existência de uma taxa de administração cobrada percentualmente ao montante de
recursos supostamente acompanhados pela Staut constitui grande indício de que tais recursos eram, em
verdade, administrados. Não me parece que algum investidor admitiria destinar mensalmente cerca de 1% de
seus recursos somente para que fossem elaborados simples relatórios.
15. Outro fato a caracterizar a indevida atuação da Staut como administradora de carteira é a reportagem
encaminhada juntamente com a denúncia anônima (fls. 23), cuja seguinte passagem, onde o diretor Luiz
Claudio Ribeiro Staut comenta as facilidades oferecidas aos investidores residentes em Campinas, vale
transcrever:
"Além de procurar uma corretora para orientar durante a aplicação na bolsa, o diretor [Luiz Claudio Ribeiro
Staut] diz que é melhor optar pela carteira administrada, que é um sistema diversificado de ações. " Na
carteira administrada, a corretora tem o poder de comprar ou vender sem consultar o cliente, o que não
ocorre no fundo de ações." (grifou-se)
16. Por fim, entendo necessário um breve comentário acerca da argumentação de defesa de que os serviços
prestados pela Staut resumir-se-iam à consultoria, ou à elaboração de relatório. Devo destacar que a Lei no
6.385, em seu art. 27, confere competência à CVM para fixar normas sobre o exercício das atividades de
consultor e analista de valores mobiliários, o que resultou na edição da Instrução CVM no 43/85.
Conseqüentemente, se estivessem efetivamente prestando consultoria sobre valores mobiliários, a Staut e
seus diretores estariam incorrendo em infração ao disposto no item I da mencionada instrução, que estabelece
o seguinte:
"I - As atividades de consultor de valores mobiliários e de administrador de carteira de valores mobiliários,
previstas, respectivamente, no § 1o art. 6o " in fine" da RESOLUÇÃO No 961, de 12.09.84 do Conselho
Monetário Nacional e no § 2o do artigo 15 da INSTRUÇÃO CVM No 40/84, poderão ser exercidas por pessoas
físicas ou jurídicas que se habilitarem junto à Comissão de Valores Mobiliários." [Note-se que, quanto à
administração de carteira de valores mobiliários, tal dispositivo foi revogado pela Instrução CVM no 82/88]
17. Parece não haver dúvidas, portanto, de que a Staut efetivamente atuava irregularmente, ou seja, sem a devida
autorização da CVM, na administração profissional de carteira de valores mobiliários, ao arrepio do que
dispõem o art. 23 da Lei no 6.385/76 e o art. 2o da Instrução CVM no 82/88, ficando a Staut e seus diretores
diretamente envolvidos (conforme detalhado no item 18 do Relatório da Comissão de Inquérito, às fls. 308)
sujeitos às penas estabelecidas ao final do presente voto.
Intermediação Irregular de Valores Mobiliários
18. É ainda imputada aos defendentes a infração ao disposto no inciso III do art. 16 da Lei no 6.385/76, que
estabelece:
"Art.16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das seguintes
atividades:
8/11

I - distribuição de emissão no mercado (art.15, I);
II - compra de valores mobiliários para revendê-los por conta própria (art.15, II);
III - mediação ou corretagem na Bolsa de Valores.
Parágrafo único. Só os agentes autônomos e as sociedades com registro na Comissão poderão exercer a
atividade de mediação ou corretagem de valores mobiliários fora da Bolsa."
19. Os defendentes alegam que não seria possível à Staut efetuar operações na BOVESPA e na BM&F, uma vez
que não era autorizada a tanto pela CVM, o que tornaria descabida a imputação de infração ao acima transcrito
inciso III do art. 16 da Lei no 6.385/76.
20. Afirmam, ainda, que a Pit DTVM é que realizava as operações em bolsa, em nome de cada cliente da Staut e
cobrando taxas que estariam dentro dos padrões do mercado, através de contrato firmado que, no entender
dos defendentes, seria "formal, comum e padrão na época entre Corretoras de Commodities e DTVM’s".
Sustentam que nunca teria havido qualquer reclamação por parte de cliente relativamente à não transparência
dos documentos emitidos pela Pit DTVM, BOVESPA e BM&F.
21. O Sr. Luiz Fernando Pellin alega, por sua vez, que a Staut somente teria copiado modelo de ficha cadastral da
Pit DTVM para fins de controle interno de seus clientes.
22. Também quanto a esta imputação, a meu sentir, não merecem prosperar as razões de defesa.
23. É que a Staut, apesar de não ser autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários, adotava a postura, no
mercado regional em que atuava, de verdadeira corretora de valores mobiliários, conforme se pode, por
exemplo, verificar das reportagens veiculadas em jornais de Campinas (fls. 22/25).
24. Dessas reportagens, percebe-se que a Staut efetivamente atuava como pessoa interposta entre os seus
clientes e a Pit DTVM, como se verdadeira corretora de valores mobiliários fosse. Em verdade, para seus
clientes, a Staut seria corretora de valores mobiliários. Veja-se as seguintes passagens das citadas
reportagens:
"A Corretora Staut & Associados, com 380 clientes que investem na Bolsa de Valores de São Paulo
(BOVESPA), prevê que o volume de negócios passe de US$ 9,1 milhões (em julho) para US$ 18 milhões este
mês. A média mensal registrada pela corretora oscila entre US$ 10 milhões e 15 milhões." (grifou-se, fls. 22)
"Na região, de acordo com Staut, as empresas Freios Varga, Romi, Lix da Cunha e Citropectina têm ações na
bolsa. Ele afirma que na cidade existem apenas três corretoras de valores, incluindo a Staut, mas que já
chegou a ter 13. (...) Staut garante que atualmente em sua corretora existem desde grandes aplicadores a
profissionais autônomos, liberais e microempresários." (grifou-se, fls. 23)
"As corretoras Staut & Associados, Opção e Banespa possibilitam ao investidor de Campinas aplicar na Bolsa
de Valores de São Paulo (Bovespa) e na Bolsa de Mercadorias & Futuros (MB&F) sem ter a necessidade de
recorrer às empresas do setor baseadas na Capital paulista, onde estão centralizados os negócios nestes
mercados. (...) As aplicações são feitas imediatamente em Campinas, por intermédio de operadores de mesas
que trabalham nas corretoras. (...) Segundo o diretor-presidente da Staut & Associados, Luiz Cláudio Staut,
170 dos seus 950 clientes cadastrados aplicam nas bolsas (...)." (sic, fls. 24/25)
25. Em outras palavras, a Staut exercia verdadeiro papel de corretora de valores mobiliários junto a seus clientes,
recolhendo as ordens destes ou, no caso da administração de carteira, emitindo-as em nome destes, as quais
seriam repassadas à Pit DTVM, que consistia na instituição devidamente autorizada a intermediar tais
operações.
26. No tocante ao contrato firmado com a Pit DTVM, parece-me que tal instrumento é nada mais que um
subterfúgio para que a Staut pudesse auferir receitas com a intermediação irregular.
27. Ainda neste ponto, veja-se que a atividade da Staut aproxima-se tanto da intermediação cotidianamente
praticada por sociedades corretoras de valores que, no contrato firmado com a Pit DTVM, lhe é reservado um
repasse de 60% a 70% das taxas de corretagem pagas por seus clientes, ou seja, a maior parte da
remuneração.
28. Outro fato a comprovar tal atividade irregular consiste na emissão de notas fiscais pela Staut à Pit DTVM com a
9/11

seguinte discriminação dos serviços: "Remuneração ref. intermediação de negócios" (fls. 96/97).
29. Não restam dúvidas, portanto, de que a Staut verdadeiramente atuava como uma corretora de valores para
seus clientes, apesar de não ter autorização para tanto e tampouco acesso direto aos pregões das bolsas,
merecendo ser responsabilizada por tal infração.
30. Relativamente à responsabilidade dos seus administradores, entendo que somente restou comprovada a
participação dos Srs. Luiz Cláudio Ribeiro Staut e Luiz Fernando Pellin, que firmaram, na qualidade de
representantes da Staut, o contrato celebrado com a Pit DTVM, não havendo nos autos prova de participação
do Sr. Antonio Luiz Almeida Staut Jr. a respeito dessa imputação.
31. Assim, restou comprovada a intermediação irregular pela Staut, em infringência ao inciso III do art. 16 da Lei no
6.385/76, devendo ser a Staut e seus diretores Luiz Cláudio Ribeiro Staut e Luiz Fernando Pellin
responsabilizados e submetidos às penalidades descritas abaixo.
Conclusão
32. Por todo o acima exposto, VOTO:
I. Pela absolvição, no tocante a intermediação irregular no sistema de distribuição de valores mobiliários,
art. 16, III, da Lei no 6.385/76, do Sr. Antonio Luiz Almeida Staut Jr.; e
II. a favor da condenação de:
i. Staut & Associados Corretora de Commodities Ltda. e seus diretores, Luiz Cláudio Ribeiro
Staut e Luiz Fernando Pellin, pela intermediação irregular no sistema de distribuição de valores
mobiliários, art. 16, III, da Lei no 6.385/76, individualmente, à pena de multa, no valor de R$
3.681,78 (três mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos), prevista no artigo
11, inciso II, da Lei no 6.385/76;
ii. Staut & Associados Corretora de Commodities Ltda. e seus diretores, Luiz Cláudio Ribeiro
Staut, Antonio Luiz Almeida Staut Jr. e Luiz Fernando Pellin, pelo exercício irregular da
administração de carteira de valores mobiliários, art. 23 da Lei no 6.385/76 e art. 2o da Instrução
CVM no 82/88, individualmente, à pena de multa, no valor de R$ 3.681,78 (três mil, seiscentos e
oitenta e um reais e setenta e oito centavos), prevista no artigo 11, inciso II, da Lei no 6.385/76;
33. Não ficou comprovada a efetiva extinção da Staut & Associados Corretora de Commodities Ltda., não
prestando o documento apresentado pelos indiciados a fls. 338 para tal fim. No entanto, caso tal extinção já se
tenha efetuado, as multas atribuídas à Staut devem ser cobradas de seus sucessores.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2001
Luiz Antonio de Sampaio Campos
Diretor-Relator

Voto do Diretor Wladimir Castelo Branco Castro:
Acompanho o voto do Relator.
Voto da Diretora Norma Jonssen Parente:
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Diretor Marcelo F. Trindade:
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho:
Acompanho o voto do Relator.
10/11

11/11